Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO “EX NUNC”. RÉ REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita no presente recurso, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.1. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros a ser seguidos para a análise do caso concreto. 1.2. No caso em tela, vê-se que a Apelante informou ser isenta de declaração de imposto de renda e juntou cópias da CTPS, das quais se extrai que o último vínculo empregatício cessou em outubro/2019. 1.3. Cabível a concessão da gratuidade de justiça; todavia, a concessão da gratuidade em apelação não exime a Apelante de eventual pagamento de verbas sucumbenciais fixadas na sentença, porque a concessão da benesse possui efeito “ex nunc”, ou seja, não retroage para suspender a cobrança de verbas sucumbenciais fixadas anteriormente ao pedido.
2. No mérito, a Ré foi revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo Autor com base nos arts. 344 e 345 do CPC.
3. Apenas em apelação, a Ré busca provar por meio de documentos novos que vendeu um carro que possuía para investir em benfeitorias no imóvel do Autor, bem como aduz que juntos abriram uma empresa. 3.1. Tais documentos não devem ser conhecidos, uma vez que não demonstrada uma das hipóteses do art. 435 do CPC.
4. Incabível na presente demanda, diante dos efeitos materiais da revelia aplicados à Apelante, adentrar na análise da existência de patrimônio a partilhar.
5. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.